Tribunal: TJSP
Processo: 1005982-98.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e indenização moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Prova testemunhal que é inútil para esclarecer a controvérsia. Inexistência de nulidade na sentença. Quanto à questão de fundo, a existência de simulação nas cessões onerosas de cotas

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e indenização moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Prova testemunhal que é inútil para esclarecer a controvérsia. Inexistência de nulidade na sentença. Quanto à questão de fundo, a existência de simulação nas cessões onerosas de cotas sociais foi discutida à luz do contraditório e da ampla defesa, e pode ser conhecida de ofício pelo juízo (art. 168, par. ún., do CC). Simulação caracterizada. Além de não existir prova documental do efetivo pagamento das cessões onerosas, as referidas cessões foram feitas por preço vil (valor nominal das cotas no contrato social) entre ascendentes e descendentes, dissimulando doações (art. 167, do CC). A completa validade das doações deve ser apurada pelo juízo do inventário, que é o juízo competente para verificar em que medida a doação é inoficiosa. No contexto, ficaram prejudicadas as pretensões de cessão das cotas em favor da autora, dissolução parcial e apuração de haveres. Indenização moral que não é cabível, em razão da inexistência de prova de ato ilícito dos réus. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.